Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715239-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SIGMUNDO HASS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, no processo n. 0713174-65.2020.8.07.0001 (em fase de liquidação por arbitramento), movido em seu desfavor por SIGMUNDO HASS, consignou o seguinte: a) homologou o laudo pericial e fixou como devido pelo banco réu o valor de R$ 145.096,04; b) impôs ao réu o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação; c) deferiu o levantamento dos valores remanescentes relativos aos honorários periciais; d) intimou a parte autora para eventual deflagração do cumprimento provisório de sentença. Nas razões (ID 35281857), o agravante sustenta que o laudo pericial não considerou a alteração dos critérios de atualização das cadernetas de poupança promovida pela Lei n. 8.088/90. Em suma, assevera a existência de excesso, porquanto não efetuados os descontos atinentes às disposições trazidas pelo referido ato normativo. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão resistida, a fim de que seja determinada a nomeação de novo perito judicial, imparcial, para análise dos documentos da operação financeira em destaque. Preparo efetuado (ID 35283729). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, Assim, emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Passo o exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, não considero presente a plausibilidade jurídica da pretensão recursal. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n° 94.008514-1), que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e oBTNfixado naquele período (41,28%), nos empréstimos tomados junto ao Banco do Brasil mediante Cédula de Crédito Rural. A instituição financeira pugna pela “nomeação de novo perito judicial, imparcial, para que possa analisar os documentos da operação e realizar seu trabalho, conforme argumentos esposados”. No entanto, não traz qualquer argumento concernente à falta de conhecimento técnico/científico ou ao descumprimento do encargo confiado – requisitos legais para a substituição do auxiliar do juízo (art. 468 do CPC). Limita-se a defender a necessidade de abatimento dos valores já devolvidos, por força do disposto na Lei n. 8.088/90. Ademais, sobre este ponto, consta no laudo pericial que, a despeito dos lançamentos constantes no Demonstrativo de Conta Vinculada, as rubricas existentes nos documentos submetidos a exame não indicam ter havido a mencionada devolução da Lei n. 8.088/90 (ID 113088955 - Pág. 31 / 113088955 - Pág. 36 / 117527460 - Pág. 3). Por fim, não consta na decisão agravada qualquer comando de cunho expropriatório ou constritivo, tampouco foi estipulado prazo para pagamento do valor fixado. Apenas foi deferido o levantamento do remanescente dos honorários periciais e houve intimação da parte autora, quanto à possibilidade de deflagração do cumprimento de sentença. Nesse descortino, em juízo de cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito recursal –, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator